Tribunal: TJSP
Processo: 2086356-71.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Parcial Procedência – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que objetiva a reforma da r. decisão para o acolhimento da impugnação ou a revisão do quantum devido – Recurso provido em parte, com

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Parcial Procedência – Necessidade de readequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas.

Recurso da ré que objetiva a reforma da r. decisão para o acolhimento da impugnação ou a revisão do quantum devido – Recurso provido em parte, com determinação.